Tribunal: STF
Processo: HC 222418
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Matos Ferreira impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO OCORRÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PREPONDERANTES OS FUNDAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. 



    II - Na hipótese, o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam que a liberdade dos Agravantes acarretaria risco à ordem pública, pela gravidade concreta da conduta consistente no envolvimento com tráfico de drogas, tendo em vista a "a quantidade e a nocividade dos entorpecentes apreendidos (1,260kg de cocaína), bem como a apreensão de arma de fogo e de apetrechos para a traficância, e o fato de o paciente responder a outras ações penais foram considerados pelo Juízo de primeiro grau para a decretação da prisão preventiva", circunstâncias que indicam a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas e revela a indispensabilidade da imposição da segregação cautelar, em virtude do fundado receio de reiteração delitiva. 



    III - Ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso em domicílio, ainda que decorrente de denúncia anônima e prévia investigação, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, na posse de significa quantidade de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais. Segue-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte tem reiteradamente decidido que "a decretação da prisão preventiva torna superada eventuais irregularidades ocorridas na prisão em flagrante" (AgRg no RHC n. 137.120/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/2/2021). 



    IV - Não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se verifica que "no feito em mesa, a incapacidade de medidas cautelares alternativas resguardarem a ordem pública decorre, a contraio sensu, da própria fundamentação expendida para justificar a necessidade da prisão preventiva, a qual foi demonstrada com esteio em elementos concretos dos autos. Em outros termos, da efetiva comprovação da imprescindibilidade da prisão preventiva segue, naturalmente, a inaplicabilidade de outras medidas cautelares, na medida em que estas não se revelam aptas a tutelar os fins visados por aquela". 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo Regimental desprovido. 



    (HC 750.718 AgRg, ministro Jesuíno Rissato – desembargador convocado do TJDFT)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, seja reconhecida “a ilicitude das provas obtidas com flagrante violação de domicílio levada a efeito pelos policiais que apreenderam a ínfima quantia de drogas, com o consequente Trancamento da Ação Penal”.



    Em 1/12/2022, indeferi o pedido de medida liminar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela denegação da ordem em pronunciamento assim resumido:



    Penal e Processo Penal. Tráfico. Pleito de nulidade de provas obtidas em alegada invasão a domicílio. Ordem denegada pelo Superior Tribunal de Justiça. Decisão que decretou a preventiva do Paciente restou devidamente fundamentada nos indícios de autoria que são indiscutíveis tendo em vista as declarações das testemunhas. Ressalte-se que o depoimento dos policiais militares, por si só, não pode ser desconsiderado, principalmente quando lastreado por outros elementos objetivos trazidos ao inquérito como o Termo de Exibição e apreensão e os laudos técnicos. Também não pode ser desconsiderada a quantidade e a natureza da substância apreendida – aproximadamente um quilo, duzentos e sessenta gramas de cocaína – em posse do ora Paciente. Ademais, também foram apreendidas armas, munições e apetrechos ligados à traficância, tais como prensas, embalagens ziplock, balanças de precisão. Alegação de que teria havido invasão a domicílio, de forma que as provas decorrentes da invasão deveriam ser anuladas. Decisão do TJGO, corroborada pelo entendimento do STJ, no sentido de que “Considerando o flagrante do tráfico ilícito de certa quantidade e variedade de entorpecentes, caracterizado está o fragrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial in casu, a despeito da devida autorização dos residentes.”. Parecer pela denegação da ordem. 



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte impetrante.



    Inicialmente, convém transcrever trechos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça local acerca da nulidade apontada (grifei):



    Concernente à aventada tese de ilegalidade na prisão flagrancial, ao argumento de que decorreu de ilícita invasão domiciliar, colhe-se do APF acostado que os policiais militares, em patrulhamento de rotina, visualizaram o veículo Chevrolet/Captiva, cor preta, placa NVV-3D45, na garagem de uma residência, que já estava sendo monitorado na região de Aparecida de Goiânia em razão de o condutor ostentar uma arma de fogo, na sequência, abordaram o paciente, o qual afirmou ser o proprietário do automóvel, autorizando-os a promover a busca veicular, ocasião em que teria admitido que escondia o aludido artefato na laje da casa, após averiguação neste local, encontraram 02 (duas) porções de cocaína, pesando 1,260 kg (um quilo e duzentos e sessenta gramas), 02 (duas) balanças de precisão, 01 (uma) prensa manual, 06 (seis) embalagens plásticas para acondicionamento a vácuo, diversas embalagens do tipo ziplock, 01 (um) rolo de plástico filme transparente, 01 (uma) arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, calibre .380, municiada com 01 (um) carregador contendo 15 (quinze) munições do mesmo calibre, e 01 (um) blister contendo 16 (dezesseis) munições do citado calibre, circunstâncias que constituem fundadas razões para o ingresso no domicílio. 



    Assim, diante das fundadas razões de ocorrência do delito, considerando que os crimes de posse irregular de arma de fogo e munições, bem como de tráfico de drogas possuem naturezas permanentes (os bens jurídicos são afetados a todo o momento), torna-se desnecessária autorização judicial para a efetivação de busca domiciliar, já que amparada na exceção constitucional da situação de flagrância, consoante dicção do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal: 



    Destaco, ainda, o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, no ponto em que rebate a alegada violação de domicílio do paciente (grifei): 



    De acordo com o exposto pelo relator na origem, o ato policial de ingresso na residência do acusado foi precedido de uma série de diligências que justificaram a medida. 



    [...] 



    Constatou-se, portanto, que o local já estava sendo monitorado pela polícia em razão de o morador ostentar arma de fogo. Esses motivos configuram exigência capitulada no art. 240, § 1º, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. 



    O Plenário do Supremo, em sede de repercussão geral (RE 603.616, ministro Gilmar Mendes – Tema n. 280), concluiu que nos crimes de natureza permanente – tráfico ilícito de entorpecentes, no caso –, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões justificadas a posteriori. Confira-se:



    Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio – art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito, desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial ‘a posteriori’. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial ‘a posteriori’ decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas ‘a posteriori’, que indiquem que dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso. (grifei) 



    Não vislumbro, desse modo, a ocorrência de ilegalidade na apreensão das drogas e da arma de fogo realizada no domicílio do ora paciente, eis que fundamentada na presença do requisito da justa causa, bem como tratar-se de crime permanente. 



    Nesse viés, o acórdão recorrido ajusta-se ao entendimento firmado por essa Suprema Corte no julgamento proferido em sede de repercussão geral anteriormente referido. Nesse mesmo sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/2006). 4. Flagrante delito. Inviolabilidade de domicílio não configurada. Crime permanente. Repercussão geral reconhecida. Por ocasião do exame do RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, nos casos de flagrante em crimes permanentes, há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC 180.288 AgR, ministro Gilmar Mendes - grifei) 



    AGRAVO REGIMENTAL EM ‘HABEAS CORPUS’. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. ARTIGO 5°, XI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FLAGRANTE DELITO. TEMA 280. RE 603.616- -AgR/RO. POSSIBILIDADE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    [...]



    II – Nos termos da Constituição Federal, a inviolabilidade de domicílio não é um direito absoluto, comportando exceção em caso de, por exemplo, flagrante delito.



    III – Ao julgar o RE 603.616-AgR/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, esta Suprema Corte decidiu, sob o regime de repercussão geral, que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa há situação de flagrante delito. É o que enuncia o Tema 280.



    [...]



    VI – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 168.038 AgRg, ministro Ricardo Lewandowski – grifei) 



    Ademais, para divergir da conclusão das instâncias anteriores quanto à ocorrência de situação em que presente as fundadas razões apontadas, do modo como argumenta a defesa, seria indispensável o reexame do todo conjunto fático-probatório, fato esse inviável para a via estreita do habeas corpus, que não admite dilação probatória, nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta Suprema Corte: HC 175.924 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 182.710 AgR, ministro Alexandre de Moraes; HC 190.845 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RHC 143.055 AgR, ministro Edson Fachin:



    ’HABEAS CORPUS’ – SITUAÇÃO DE  ILIQUIDEZ QUANTO AOS FATOS SUBJACENTES AO PROCESSO PENAL – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME APROFUNDADO DE FATOS E CONFRONTO ANALÍTICO DE MATÉRIA ESSENCIALMENTE PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO PROCESSO DE ‘HABEAS CORPUS’ – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – O processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento. Precedentes.



    (HC 125.131 AgR, ministro Celso de Mello – grifei)



    3. Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de fevereiro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator